Tribunal: TJPA
Processo: 0001558-96.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3529 - Falsificação de papéis públicos
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE PAPEIS PÚBLICOS (ART. 293, V DO CPB) ? DEFESA ALEGA A OCORRENCIA DE ESTELIONATO ? APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA O DELITO DE FALSIFICAÇÃO ? IMPROCEDENCIA. 1. O entendimento majoritário é no sentido de que só há absorção do falso pelo estelionato quando aquele exaure toda sua potencialidade lesiva no crime-fim, o que não ocorreu neste caso, já que, a vítima pagou valores inexistentes para taxas do Corpo de Bombeiros, em que o acusado falsificou vários documentos, e ainda o ofendido pagaria valores para o suposto serviço de projetista que o acusado apresentou ser.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? INVIABILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias, aplicando pena base em 3 (três) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, dentro dos parâmetros legais e entre os graus mínimo e médio, não havendo que se falar em reforma da pena base.Após reduziu em 6 meses pela atenuante de confissão, restando fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM
APELANTE:
DANILO TAFAREL CUNHA BATISTA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001558-96.2014.8.14.0051
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE PAPEIS PÚBLICOS (ART. 293, V DO CPB) - DEFESA ALEGA A OCORRENCIA DE ESTELIONATO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA O DELITO DE FALSIFICAÇÃO - IMPROCEDENCIA. 1. O entendimento majoritário é no sentido de que só há absorção do falso pelo estelionato quando aquele exaure toda sua potencialidade lesiva no crime-fim, o que não ocorreu neste caso, já que, a vítima pagou valores inexistentes para taxas do Corpo de Bombeiros, em que o acusado falsificou vários documentos, e ainda o ofendido pagaria valores para o suposto serviço de projetista que o acusado apresentou ser.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - INVIABILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias, aplicando pena base em 3 (três) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, dentro dos parâmetros legais e entre os graus mínimo e médio, não havendo que se falar em reforma da pena base.

Após reduziu em 6 meses pela atenuante de confissão, restando fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal
,
na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Sessão presidida pela Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM
APELANTE:
DANILO TAFAREL CUNHA BATISTA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001558-96.2014.8.14.0051
RELATORIO

DANILO TAFAREL CUNHA BATISTA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença da Juíza de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 293, V do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 17.02.2014 o Sr. Rosenildo Campos Batista contratou o acusado o qual se apresentou como projetista de Engenharia Civil, no auxílio da construção de uma casa. O denunciado cobrou pelo serviço a quantia de R$6.000,00 pelo projeto mais as taxas de Análise do Projeto e Habite-se que equivaleriam, cada, o valor de R$ 2.346,36.

No dia 15.02.2014 a vítima pagou ao acusado o valor de R$4.400,00 referente as taxas do Corpo de Bombeiros relativas à Análise do Projeto e Habite-se, sendo acertado que no dia 17 do mesmo mês e ano repassaria o restante do valor por ele cobrado de R$952,00.

No entanto, a vítima por estranhar o valor cobrado procurou o Corpo de Bombeiros para indagar acerca do valor e foi informado, através do tenente Elias Guimaraes Xavier que as taxas não custavam esse valor e sim R$300,00 e que tais taxas são efetivamente cobradas pelo Corpo de Bombeiros e não por terceiros.

Após esforços da Policia com o Corpo de Bombeiros o acusado foi preso em flagrante sendo denunciado pela prática do crime de estelionato.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
, convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 293, V do Código Penal Brasileiro e não por estelionato como disposto na denuncia, fixando-lhe pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, no regime aberto, sendo a reprimenda substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária e serviços à comunidade.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela aplicação do princípio da consunção com absorção do delito de falsificação de papeis públicos pelo delito de estelionato, já que foram utilizados para se consumar o crime de estelionato e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa do acusado entende que se trata de crime de estelionato e que deve responder por este delito e não pelo o de falsificação, uma vez que a falsificação de papeis foi utilizada como meio para se consumar o crime de estelionato, que se consumou após o recebimento total da vantagem, pois o instrumento utilizado para manter a vítima em erro somente foi evidenciado após a apresentação das guias, e ainda foram apresentadas antes do recebimento do valor, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio da consunção.

Analisando o concurso entre os crimes de falso e estelionato, vê se que o uso de documento falso tem por objeto jurídico a fé pública, ou seja, credibilidade de fatos e pessoas, e a sanção penal prescrita para esses delitos objetivam a proteção da própria sociedade. Com relação a prática do estelionato, este atinge o patrimônio, ou seja, aquilo que é próprio de cada indivíduo no contexto de suas relações econômicas.

Nessa conjuntura, firmou-se entendimento de que se o uso de documento falso se dá com a finalidade exclusiva de praticar outro crime, no caso o estelionato, ocorre a absorção do crime-meio pelo crime-fim, nos termos da sumula n. 17 do STJ. No entanto, nos casos em que sua caracterização seja independente do crime-fim e apresente potencialidade lesiva individual que exceda a prática de estelionato, não será por ele absorvida.

In casu
, analisando os elementos de prova constantes dos autos, o acusado afirmou em seu interrogatório (fls. 75 midia) que recebeu um pouco mais de quatro mil reais da vítima com o objetivo de pagar taxas junto ao Corpo de Bombeiros; admitiu ter falsificado o DAE e recebeu o valor correspondente do ofendido e o restante apropriou-se e que da totalidade do valor cobrado não informou à vítima que parte do valor dado era para pagar seus serviços.

A vítima por sua vez informou que contratou o denunciado pois este se apresentou como projetista de engenharia civil e cobrou o valor de 6.000,00 fora as taxas. Que as taxas do Corpo de Bombeiros (analise de projeto e Habite-se) pagou na ocasião a quantia de R$4.400,00, inclusive o acusado lhe mostrou e lhe repassou as guias do DAE, restando o valor de R$952,00 a ser complementado em outro dia. Por estranhar os valores cobrados, o depoente dirigiu-se ao Corpo de Bombeiros e descobriu que os valores das taxas não passam de R$300,00, cada uma, inclusive ao mostrar as guias pagas o Tenente informou que eram falsas pois não constavam no cadastro do órgão, e foi até a policia comunicar os fatos. Como faltava passar o restante do valor das taxas, marcou um encontro com o acusado e no qual ao passar o referido valor o mesmo foi preso em flagrante.

As guias emitidas do DAE estavam no nome de Giane Lopes da Silva, e os valores pagos foram debitados na conta de Cunha Batista e CIA Ltda Me, empresa em que o denunciado era sócio.

Demais irregularidades foram constatadas através de exame pericial, motivo pelo qual restou patente a falsidade de papeis públicos que não se exaurem no crime de estelionato, fundamentando o magistrado devidamente a prática do crime previsto no art. 293, V do CPB (falsificação de papeis públicos).

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, § 3º, II DO CP. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, §3º DO CP. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FALSO E ESTELIONATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.
Só há absorção do falso pelo estelionato quando aquele exaure toda a sua potencialidade lesiva no crime-fim, circunstância ausente no presente caso 2.
Embargos infringentes e de nulidade improvidos. (TRF4, ENUL 5001802-08.2015.4.04.7102, QUARTA SEÇÃO, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 18/10/2019)

Assim não há que se falar em absorção do crime de falsidade de papeis públicos pelo crime de estelionato se a conduta pratica anteriormente constitui crime independente, já que, naquele momento, ainda não havia ocorrido a prática da conduta final que era o pagamento do serviço contratado de projetista de engenharia civil.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, verifica-se que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias, aplicando pena base em 3 (três) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, dentro dos parâmetros legais e entre os graus mínimo e médio, não havendo que se falar em reforma da pena base.

Após reduziu em 6 meses pela atenuante de confissão, restando fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de 1º e 2º grau,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora